Tribunal: TJSP
Processo: 1051012-66.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Seguro contratado com cartão de crédito Mastercard Black. Ação de indenização por danos materiais. Sentença de procedência, condenando a parte ré a arcar com os custos da indenização decorrente do veículo furtado, a qual foi integralmente paga pelo autor diretamente à locadora Localiza Rent a Car S/A., através do seu cartão de crédito Mastercard, conforme comprovante de

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Seguro contratado com cartão de crédito Mastercard Black. Ação de indenização por danos materiais. Sentença de procedência, condenando a parte ré a arcar com os custos da indenização decorrente do veículo furtado, a qual foi integralmente paga pelo autor diretamente à locadora Localiza Rent a Car S/A., através do seu cartão de crédito Mastercard, conforme comprovante de fls. 37, na quantia total de R$45.558,29 (parcelada em 10 vezes). Irresignação da parte ré. Descabimento. Concessão de tutela de urgência no início da demanda. Ausência de impugnação por meio de agravo de instrumento no momento oportuno. Preclusão caracterizada. Reiteração em sede de apelação. Inviabilidade. Questão não conhecida. Ocorrência do furto do veículo incontroversa, assim como a relação jurídica entre as partes e a existência do seguro. Parte autora que cumpriu os termos do contrato, fazendo jus à cobertura securitária. Conduta da parte ré, consistente em recusar a cobertura por falta de pagamento integral da locação em razão de desconto que lhe foi dado pela locadora em decorrência do sinistro, que viola o princípio da boa-fé objetiva, posto ser evidente que o autor não deixou de efetuar o pagamento da locação com o cartão, tendo, ao contrário, obtido desconto da locadora, diante da ocorrência de furto. Cobertura securitária devida. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Honorários advocatícios fixados em favor da parte autora majorados para o importe de 15% sobre o valor da condenação. Incidência da norma prevista no artigo 85, §11, do CPC. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000582058
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1051012-66.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MASTERCARD BRASIL LTDA, é apelado RODRIGO NOVARETTI DA SILVA.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte do recurso e, na parte
conhecida, negaram-lhe provimento. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente sem voto), JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA E DENISE
ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 16 de julho de 2020
WALTER BARONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1051012-66.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 21623
2/10
VOTO No 21623
Apelante(s): Mastercard Brasil Ltda
Apelado(s): Rodrigo Novaretti da Silva
Comarca: São Paulo - Foro Central Cível/25a Vara Cível
Juiz(a): Leila Hassem da Ponte
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Seguro contratado com cartão
de crédito Mastercard Black. Ação de indenização por danos
materiais. Sentença de procedência, condenando a parte ré a
arcar com os custos da indenização decorrente do veículo
furtado, a qual foi integralmente paga pelo autor diretamente à
locadora Localiza Rent a Car S/A., através do seu cartão de
crédito Mastercard, conforme comprovante de fls. 37, na
quantia total de R$45.558,29 (parcelada em 10 vezes).
Irresignação da parte ré. Descabimento. Concessão de tutela de
urgência no início da demanda. Ausência de impugnação por
meio de agravo de instrumento no momento oportuno.
Preclusão caracterizada. Reiteração em sede de apelação.
Inviabilidade. Questão não conhecida. Ocorrência do furto do
veículo incontroversa, assim como a relação jurídica entre as
partes e a existência do seguro. Parte autora que cumpriu os
termos do contrato, fazendo jus à cobertura securitária.
Conduta da parte ré, consistente em recusar a cobertura por
falta de pagamento integral da locação em razão de desconto
que lhe foi dado pela locadora em decorrência do sinistro, que
viola o princípio da boa-fé objetiva, posto ser evidente que o
autor não deixou de efetuar o pagamento da locação com o
cartão, tendo, ao contrário, obtido desconto da locadora, diante
da ocorrência de furto. Cobertura securitária devida. Sentença
mantida. Aplicação do art. 252 do RITJSP. Honorários
advocatícios fixados em favor da parte autora majorados para o
importe de 15% sobre o valor da condenação. Incidência da
norma prevista no artigo 85, §11, do CPC. Recurso conhecido
em parte e, na parte conhecida, não provido.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1051012-66.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 21623
3/10
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença que julgou procedente ação de indenização por danos
materiais para condenar a ré “a arcar com os custos da indenização
decorrente do veículo furtado, a qual foi integralmente paga pelo autor
diretamente à locadora Localiza Rent a Car S/A., através do seu cartão de
crédito, conforme comprovante de fls. 37, na quantia total de R$45.558,29
(parcelada em 10 vezes), e, consequentemente, confirmando a medida
liminar deferida, suspender a exigibilidade das parcelas lançadas no cartão
de crédito do autor”. Em razão da sucumbência, condenou a parte ré ao
pagamento de custas e de honorários, fixados em 10% sobre o valor da
condenação.
A parte ré opôs embargos de declaração, os
quais foram rejeitados.
A parte ré, ora apelante, sustenta, em suma,
que: 1) os titulares do cartão com bandeira Mastercard têm à disposição, no
'site', o guia de benefícios do cartão, o qual dispõe sobre todos os requisitos
para cobertura do seguro; 2) bastava uma simples leitura do Guia para
verificar que, para obtenção da cobertura, era necessário que o depósito da
garantia da locadora e todas as transações de locação fossem efetuadas
com seu cartão Mastercard, o que, porém, não ocorreu no caso em tela; 3)
a controvérsia se restringe ao apelado não ter cumprido um dos requisitos
para a concessão do benefício, qual seja, o pagamento da diária da locação
com cartão, pois, como visto, esta foi realizada à vista; 4) o apelado não
cumpriu com a exigência prevista no guia, pois o pagamento total da
locação não ocorreu com o cartão de crédito, não sendo, portanto, elegível
ao benefício; 5) a tutela de urgência para o fim de determinar a suspensão
da cobrança de quaisquer valores relativos ao furto do veículo, no total de

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1051012-66.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 21623
4/10
R$45.558,29, bem como para que a parte ré se abstenha de incluir o nome
da parte autora no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito em relação
ao contrato discutido nesta ação, não pode ser cumprida, devendo ser
destinada ao Banco Santander; 6) para a concessão do benefício, o
pagamento de toda a locação deve ser realizado com o cartão de crédito
Mastercard Black, o que, porém, não ocorreu, já que o apelado efetuou o
pagamento da diária à vista, tornando-o inelegível ao reembolso dos
valores; 7) embora tenha ocorrido o pagamento da diária pelo apelado e,
depois disso, a Localiza tenha concedido um desconto a ele, no caso dos
autos, não se discute o pagamento em si, mas, sim, a forma pela qual ele
foi realizado, ou seja, à vista, ao invés de através do cartão Mastercard
Black como determina o guia de benefícios; 8) as despesas decorrentes do
furto devem ser suportadas pela parte 'ex adversa', visto que ela não
cumpriu os requisitos mínimos exigidos pelo contrato celebrado entre as
partes.
Recurso respondido.
Houve oposição ao julgamento virtual
(fls.231).
É o relatório.
Ressalte-se, primeiramente, que o apelo em
tela foi interposto já sob a vigência do Novo Código de Processo Civil,
aplicando-se à hipótese dos autos, por conseguinte, a nova disciplina
processual por ele fixada.
A r. sentença deve ser confirmada pelos seus
próprios e bem deduzidos fundamentos, que ficam aqui inteiramente
adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso, nos

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1051012-66.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 21623
5/10
termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça,
que assim estabelece:
“Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
O indisfarçado propósito da referida norma
regimental é, por um lado, evitar inútil repetição da fundamentação e, por
outro, cumprir o princípio constitucional da razoável duração do processo.
O Colendo STJ tem prestigiado este
entendimento ao reconhecer, predominantemente, “a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na sentença,
inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão
ou ausência de fundamentação no decisum” (REsp n° 662.272-RS, 2a
Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . de 4.9.2007; REsp n°
641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005; REsp n°
592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n°
265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando 1 Anote-se, dentre tantos
outros: AI no 99010271130-7, Rel. Des. Caetano Lagrasta, em 17/09/2010;
Apelação 99109079089-9, Rel. Des. Moura Ribeiro, em 20/05/2010;
Apelação n° 990.10.237099-2, Rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, em
30.06.2010; Agravo de Instrumento 99010032298-2, Rel. Des. Edgard
Jorge Lauand, em 13/04/2010; Apelação 991.09.0841779, Rel. Des.
Simões de Vergueiro, em 09/06/2010; Apelação 991000213891, Rel. Des.
Paulo Roberto de Santana, em 09/06/2010; Apelação no 99208049153-6,
Rel. Des. Renato Sartorelli, em 01/09.2010; Apelação no 992.07.038448-6,
São Paulo, Rel. Des. Cesar Lacerda, em 27/07/2010; Apelação no
99206041759-4, Rel. Des. Edgard Rosa, em 01/09/2010; Apelação no

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1051012-66.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 21623
6/10
99209075361-4, Rel. Des. Paulo Ayrosa, em 14/09/2010; Apelação no
99202031010-1, Rel. Des. Mendes Gomes, em 06/05/2010; Apelação no
99010031067-4, Rel. Des. Romeu Ricupero, em 15/09/2010; Agravo de
Instrumento no 0272088-38.2012.8.26.0000 Comarca de Bebedouro
Voto 15814, j de 1.12.2003).
É de se consignar que a r. sentença que
julgou procedente a ação em tela deixou assentado que:
A prova é suficiente para análise do pedido inicial, sendo
desnecessária a realização de audiência de instrução e
julgamento. Sendo assim, converto o feito em julgamento
antecipado da lide, como manda o art. 355, inciso I, do CPC. A
preliminar de ilegitimidade passiva se confunde com o mérito
da demanda e será oportunamente analisado. Passo a analisar o
pedido de denunciação à lide da SEGURADORA AIG
SEGUROS BRASIL S/A. A aplicação do Código de Defesa do
Consumidor no caso concreto é inegável, sequer sendo objeto
de impugnação pela ré. Assim, deve incidir no caso a
proibição expressa do art. 88 do CDC. Nessa senda, veja-se a
lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
Novo Código Civil e legislação extravagante anotados, São
Paulo, Revista dos Tribunais, 2002, p. 799: “O instituto da
denunciação da lide, por ser um complicador processual por
excelência, é incompatível com o objetivo traçado pelo CDC
de fornecer proteção rápida e eficaz a toda pessoa física ou
jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como
destinatário final” (JTJ 148/205). Nesse sentido é firme a
jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça: “BANCO.
DENUNCIAÇÃO. LIDE. SEGURADORA. O consumidor e o
banco firmaram contrato de abertura de crédito com alienação
fiduciária a recair sobre o automóvel adquirido. Esse negócio
condicionou-se à adesão do consumidor a contrato de seguro
que quitaria o financiamento em caso de óbito, a ser firmado
com seguradora, sociedade pertencente ao mesmo grupo
econômico do qual faz parte o banco. Porém, o consumidor
faleceu e a seguradora negou-se a honrar a apólice ao
argumento de que havia doença preexistente. Então, o espólio
propôs, apenas contra o banco, ação cominatória combinada
com condenatória a fim de transferir o veículo sob pena de
multa diária e receber a restituição de parcelas pagas
indevidamente. Concedida a tutela antecipada, o banco busca,
no REsp, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e a
denunciação à lide da seguradora (art. 70, III, do CPC). Nesse
contexto, logo se percebe que não há direito de o banco
ressarcir-se da seguradora, pois não há vínculo contratual ou
legal entre eles, o que torna incabível uma eventual pretensão
regressiva. A seguradora não está obrigada, por lei ou contrato,
a garantir o resultado da demanda, daí não haver razão para a
denunciação à lide. Na verdade, busca o banco recorrente, com

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1051012-66.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 21623
7/10
lastro no mencionado artigo do CPC, eximir-se de sua
responsabilidade sobre o evento danoso, ao atribuí-la, com
exclusividade, a terceiro, o que não é aceito pela
jurisprudência e pela doutrina. Precedentes citados: REsp
191.118-PR, DJ 12/8/2002; REsp 648.253-DF, DJ 3/4/2006;
REsp 97.675-SP, DJ 4/5/1998, e REsp 58.080-ES, DJ
29/4/1996” (REsp 1.141.006-SP, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, julgado em 6/10/2009
destaquei). Ademais,
conforme se verifica pelos documentos de fls. 26/34, o
pagamento da indenização foi recusado pela própria requerida,
não havendo qualquer menção à seguradora AIG SEGUROS
BRASIL S/A. Nessa mesma linha de raciocínio, não convence
a preliminar de ilegitimidade passiva. Isto porque é
incontroversa a relação jurídica entre as partes, bem como a
prestação dos serviços de seguro aos portadores do cartão de
crédito Mastercard Black. Desse modo, a ré possui
legitimidade para responder à presente demanda, uma vez que
a causa de pedir se refere à negativa de cobertura conduta
adotada pela ré. Feitas essas considerações, no mérito, a ação é
procedente. Analisando os autos, a ocorrência do furto do
veículo é fato incontroverso, assim como a relação jurídica
entre as partes e a existência do seguro. A controvérsia da
demanda se restringe, pois, a verificar se o autor cumpriu ou
não os termos do contrato para fazer jus à cobertura
securitária. Nesse cenário, alega a parte ré que o
descumprimento está consubstanciado na ausência de
pagamento pela diária de locação. Por outro lado, o autor
sustenta que não deixou de efetuar o pagamento da diária, mas
que obteve a renúncia da locadora em razão dos fatos
ocorridos. As relações de consumo são pautadas na boa-fé
objetiva (art. 4o, III, CDC), que deve ser entendida como “a
exigência de comportamento leal dos contratantes”, conforme
o Enunciado 26 da I Jornada de Direito Civil. Conforme ensina
Flávio Tartuce, “[a] boa-fé objetiva tem relação direta com os
deveres anexos ou laterais de conduta, que são deveres
inerentes a qualquer negócio, sem a necessidade de previsão
no instrumento. Entre eles merecem destaque o dever de
cuidado, o dever de respeito, o dever de lealdade, o dever de
probidade, o dever de informar, o dever de transparência, o
dever de agir honestamente e com razoabilidade”. Nestes
termos, verifico que a conduta da ré viola o princípio da boa-fé
objetiva, posto que é evidente que o autor não deixou de
efetuar o pagamento; mas sim que lhe foi dado “desconto” em
decorrência do sinistro, conforme faz prova o documento de
fls. 22 e o contrato de locação do veículo e fatura de
pagamento de fls. 35/38. Em outras palavras, não houve o
descumprimento de uma das condições do benefício, houve,
por outro lado, a não exigência do depósito pela credora
(Locadora). Desvirtuar tal situação para se eximir de efetuar o
pagamento da indenização revela conduta desarrazoada e que
viola a legítima expectativa do consumidor de obter a
prestação do serviço. Sendo esse o quadro, não há como
excluir a cobertura securitária no presente caso. Ante o
exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para o fim de
CONDENAR a ré a arcar com os custos da indenização
decorrente do veículo furtado, a qual foi integralmente paga

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1051012-66.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 21623
8/10
pelo autor diretamente à locadora Localiza Rent a Car S/A.,
através do seu cartão de crédito, conforme comprovante de fls.
37, na quantia total de R$45.558,29 (parcelada em 10 vezes),
e, consequentemente, confirmando a medida liminar deferida,
suspender a exigibilidade das parcelas lançadas no cartão de
crédito do autor. Diante da sucumbência da parte ré, condeno-a
ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da
condenação, nos moldes do artigo 85, §§ 2o e 6o, do Código de
Processo Civil.
A controvérsia se resume ao reconhecimento
do dever de indenizar decorrente da recusa de cobertura securitária.
A parte ré alega, em resumo, que o seguro
somente passa a vigorar quando o valor total da locação é pago com o
cartão de sua bandeira, na modalidade Black, sendo certo que isso não teria
ocorrido 'in casu'.
Contudo, conforme bem ressaltado pelo d.
Juízo de origem, a conduta da ré violou “o princípio da boa-fé objetiva,
posto que é evidente que o autor não deixou de efetuar o pagamento; mas
sim que lhe foi dado “desconto” em decorrência do sinistro, conforme faz
prova o documento de fls. 22 e o contrato de locação do veículo e fatura
de pagamento de fls. 35/38”.
Com efeito, está provado, documentalmente,
no autos que o autor pagou com seu cartão Mastercard Black todas as
despesas que lhe foram cobradas pela locadora em virtude da locação do
veículo que foi furtado, não sendo verdadeira a afirmação da parte
requerida, ora apelante, no sentido de que tais despesas teriam sido pagas à
vista. Portanto, não houve o alegado descumprimento de uma das
condições do benefício. Ressalte-se que o requerente, ora apelante, não
pagou a diária referente à locação porque a locadora lhe concedeu o
desconto dessa verba, presumivelmente porque o veículo locado foi

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1051012-66.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 21623
9/10
furtado no mesmo dia, não tendo o locatário podido usufruir da locação,
mas tal circunstância, por óbvio, não descaracteriza o cumprimento dos
requisitos para fazer jus à cobertura securitária, já que o autor pagou à
locadora, através do seu cartão Mastercard Black, a quantia de
R$45.558,29.
Não há, portanto, nenhuma razão plausível
para se pretender excluir a cobertura securitária no presente caso.
Note-se, por fim, que o 'decisum' de
fls.48/49, que concedeu a tutela de urgência, não foi oportunamente
impugnado (art. 1.015, I, do CPC), razão pela qual houve preclusão em
relação a esse tema, sendo impertinentes as alegações da parte ré a esse
título.
Assim, não se conhece do recurso em
relação a essa questão.
E outros fundamentos são desnecessários,
ante a adoção integral dos fundamentos da r. sentença recorrida, nos
termos do art. 252, do Regimento Interno deste Tribunal.
Tendo em vista que o apelo em tela
demandou trabalho adicional dos Patronos da parte 'ex adversa', em grau
de recurso, bem como que a intenção do legislador, ao criar a verba
honorária em sede recursal, foi a de evitar recursos abusivos, determina-se
a majoração dos honorários advocatícios para o importe de 15% sobre o
valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo
Civil.
Nesse sentido, o posicionamento do E.
Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Cível no 1051012-66.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 21623
10/10
ESPECIAL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
ONEROSIDADE
EXCESSIVA.
TEORIA
DA
IMPREVISÃO.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. REVALORAÇÃO DAS
PROVAS.
HIPÓTESE
NÃO
CONFIGURADA.
HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO
CPC/15.
1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ se o acolhimento da
tese recursal reclamar o revolvimento do conjunto fático-
probatório dos autos.
2. Afasta-se a pretensão à mera revaloração das provas
quando o recorrente deixa de indicar os fatos
incontroversos, delineados na sentença ou no acórdão,
que tenham merecido aplicação indevida de critérios
jurídicos pelo acórdão recorrido.
3. O § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de
2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos
provenientes de decisões condenatórias antecedentes.
4. Atendidos os limites legais dos §§ 2o e 3o do art. 85 do
CPC/15, a majoração da verba honorária a título de
honorários recursais é medida que se impõe.
5. Agravo interno conhecido e desprovido.
(STJ, AgInt-AREsp 196.789-MS, 3a Turma, rel. Min.
João Otávio de Noronha, j. 09-08-2016).
Consideram-se prequestionadas e reputadas
não violadas as matérias constitucionais e legais aqui discutidas e
fundamentadamente decididas.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHECE-
SE EM PARTE do recurso e, na parte conhecida, NEGA-SE-LHE
PROVIMENTO.
WALTER BARONE
Desembargador Relator